Tribunal: TJSP
Processo: 2130092-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão de revolvimento das questões tratadas pelo v. acórdão embargado que não comporta cabimento - Processo cujo propósito é o pagamento de débito reconhecido em título judicial, questão eminentemente patrimonial - Interpretação do art. 139, IV, do CPC conforme sistemática constitucional - Vedação à prisão civil por dívida, conforme art. 5o, LXVII, da CR/88 - Ausência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão de revolvimento das questões tratadas pelo v. acórdão embargado que não comporta cabimento - Processo cujo propósito é o pagamento de débito reconhecido em título judicial, questão eminentemente patrimonial - Interpretação do art. 139, IV, do CPC conforme sistemática constitucional - Vedação à prisão civil por dívida, conforme art. 5o, LXVII, da CR/88 - Ausência de irregularidade ou vício a ser suprido - Embargos rejeitados.